Tribunal: STF
Processo: RvC 5544
Classe: RvC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO ORAL: DESCABIMENTO (§ 2º DO ART. 131 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). JULGAMENTO VIRTUAL: POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS.



Relatório 



    1. Em 17.11.2023, foi negado seguimento à revisão criminal, com requerimento de medida liminar, interposta por José Lucas Aquino Costa, em 31.10.2023, contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pelo qual, em sessão virtual de 20.10.2023 a 27.10.2023, por unanimidade, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 229.514. (e-doc. 29)



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental (e-doc. 31).



    2. Em 29.11.2020, determinou-se a inclusão do agravo regimental na sessão virtual do Plenário deste Supremo Tribunal, agendada para iniciar-se em 8.12.2023.



    3. Em 30.11.2020, pela Petição/STF n. 133.902/2023, o agravante requer “a retirada do julgamento desse agravo regimental da referida pauta e sua inclusão em pauta virtual de videoconferência, objetivando uma muito maior interação de Vossa Excelência com os pares de Vossa Excelência e dos próprios pares uns com os outros, precisamente pela relevância do assunto e pela eventualidade de edição de tema sobre ele” (e-doc. 39).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    5. As alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral, o que não parece ser cabível em agravo regimental em revisão criminal nos termos regimentais prevalecentes e na forma da interpretação que vem sendo acolhida.



    Como disposto no § 2º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral “nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RETIRADA DO PROCESSO DO AMBIENTE VIRTUAL PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DECISÃO JUDICIAL QUE SE ENCONTRA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE SOBRE O TEMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Aguarda julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal questão referente à possibilidade de a defesa assomar a tribuna para sustentação oral perante o colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. A atual redação do § 2º do art. 131 do Regimento Interno do STF veda essa possibilidade. 



    II – A Segunda Turma tem relativizado essa vedação nos casos de elevada complexidade relacionada ao julgamento do mérito da impetração de alguns habeas corpus, o que, todavia, não se aplica na espécie, ante a ausência de complexidade na análise deste RHC. Inteligência da Emenda Regimental 52/STF, de 14/6/2019. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 177.649-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. (…) 



    2. O Plenário desta Corte, ao examinar feitos de natureza penal, assentou o entendimento de que ‘não cabe sustentação oral, em sede de ‘agravo regimental’, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal’ (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). (…)



    4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 135.175-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.6.2017).



    6. No Código de Processo Civil, é prevista a possibilidade de sustentação oral em agravo interno em ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação, não sendo essa a situação da espécie em exame.



    Na sessão virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020, o Supremo Tribunal Federal assentou não caber sustentação oral no julgamento de agravo regimental contra decisão proferida pelo Relator de habeas corpus: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes. 2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 164.593-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.6.2020).



    No mesmo sentido é, por exemplo, o seguinte julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. EXCEÇÃO NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário desta Corte, ao examinar feitos de natureza penal, já consignou o entendimento de que ‘não cabe sustentação oral, em sede de agravo regimental, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal’ (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. O art. 937, § 3º, do CPC, admite a sustentação oral apenas no âmbito de agravo interno interposto contra decisão do relator que extinga ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação. No caso que ora se trata, a controvérsia não se reveste de excepcionalidade a exigir o debate oral. Precedente. 3. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 185.630-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, 189.2020).



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado “ao Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte” (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018). 



    7. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de julgamento por videoconferência formulada pela parte.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.



    No julgamento virtual, não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação, nem prejuízo da análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros deste Supremo Tribunal. 



    8. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado na Petição/STF n. 133.902/2023.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora